Tribunal: CARF
Processo: 15983.720415/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720415/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.118 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
INSTITUTO EDUCACIONAL JOAQUIM NABUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DEFINITIVIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A teor do parágrafo único do art. 42 do Decreto n° 70.235/72, serão definitivas as
decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não
estiver sujeita a recurso de ofício, tornando-se questão incontroversa e definitiva.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL (LEI COMPLEMENTAR 123/2006).
PRÁTICA DE ATIVIDADE VEDADA.
Exclusão do Simples Nacional em razão da constatação da realização de atividades
vedadas ao ingresso no sistema. Exclusão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720415/2011-15
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.118 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720415/2011-15

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Exclusão do Simples Federal (Lei 9.317/1996)
Nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 98, de 17/11/2011 (fl.
43), o Contribuinte foi excluído de ofício do “Simples Nacional” (Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – Lei Complementar 123/2006), com efeito a partir de 01/07/2007, por ter
incorrido na vedação prevista no inciso XI do artigo 17 da Lei Complementar 123/2006, para o
respectivo período:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...).
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural,
que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de
instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de
negócios;
(...).
O motivo de fato constante do Ato Declaratório é:
“... uma vez que quando no ingresso no regime prestava serviços decorrentes de
exercício de atividade intelectual, incluindo atividade de curso livre – pré vestibular,
o que vedava a opção ao regime ..., conforme apurado no processo administrativo no
15983.720415/2011-15”.

O motivo de fato constante do Ato Declaratório é: “..

. em face da constatação pela fiscalização tributária de que no ano de 2007 a
empresa prestava serviços profissionais de professor ou assemelhados (cursinho pré-
vestibular), ...”
A exclusão deu-se com base na Representação Fiscal para Emissão de ADE – Ato
Declaratório Executivo, de 28/10/2011 (fls. 2/5), da qual consta, em síntese:
1. O Contribuinte, entre 11/09/2002 e 30/06/2007, manteve-se enquadrado na
condição de “Optante pelo Simples Federal – Lei 9.317/96”, e, a partir de 01/07/2007 passou a
integrar o “Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional – LC no. 123/2006”. .
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.118 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720415/2011-15

2. Conforme registro CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o
Contribuinte declarou-se enquadrado na Classificação Nacional de Atividades Econômicas –
CNAE como exercente da atividade principal correspondente ao código “85.13-9-00 – Ensino
Fundamental”, deixando de declarar “outras atividades secundárias”.
3. Tal enquadramento (reiterando: de iniciativa e responsabilidade do
Contribuinte) não correspondia à realidade, pois a Fiscalização apurou, inicialmente por
declaração verbal do próprio Contribuinte, e, depois, em 25/10/2011, por escrito, (ocasião em
que, inclusive, apresentou sua grade curricular para o ano de 2007), que a real atividade era de
realização de cursinho pré-vestibular, considerada pela Fiscalização como enquadrada na
vedação do inciso XIII do artigo nono da Lei 9.317/1996, e, depois, inciso XI do artigo 17 da Lei
Complementar 123/2006, nos respectivos períodos.
4. A Fiscalização ressalva que apenas com o advento da Lei Complementar
128/2008, que determinou mudanças na Lei Complementar 123/2006, é que as “escolas livres”
puderam, a partir de 01/01/2009, a ingressar no Simples Nacional.
5. Nestas circunstâncias, conclui que, no período considerado (01/07/2006 a
31/12/2006) o Contribuinte enquadrou-se indevidamente no Simples Nacional, deixando de
promover os recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas.
6. Em 16/11/2011, a Chefia do SEORT/DRF/SANTOS/SP, analisando a
Representação para Exclusão, propôs, pelos respectivos fundamentos, a expedição de Ato
Declaratório de Exclusão (fls. 40/42), o que, finalmente, deu-se em 17/11/2011 (fl. 43).

Fundamentos da Manifestação de Inconformidade

O Contribuinte apresenta sua Manifestação de Inconformidade (fls. 49/59),
acompanhada de cópias de diversos documentos (fls. 60/80), reproduzindo a Impugnação
relativa ao processo cadastrado no COMPROT sob o no. 15983.720414/2011-71, que tem
como objeto a exclusão do Contribuinte do Simples Federal (Lei 9.317/1996), em relação ao
período de 01/02/2007 a 30/06/2006, e cujo processo foi lavrado no mesmo procedimento fiscal
do qual resultou este, objeto deste Acórdão.
Argumenta que sua atividade seria a de realização de “cursos livres” e que a
vedação legal seria dirigida especificamente à “... atividade própria de professor, está se
referindo a um tipo de ensino qualificado, que requer qualificação acadêmica exclusiva”. E
complementa:
“11. Ora, os cursos livres oferecidos pelo Contribuinte não coincidem com o
perfil da vedação legal, pois não há qualquer compromisso em ofertar profissionais
com qualificação específica. Não se incluindo, por conseguinte, na vedação para
optar pelo SIMPLES.”

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.118 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720415/2011-15

A vedação contrariaria disposições constitucionais (artigo 179), além de estar
destinada às “sociedades simples”, ou mais especificamente às sociedades civis de prestação de
serviços de profissão legalmente regulamentada, o que não seria o caso do Contribuinte.
Menciona Pareceres Normativos da Administração Tributária, para sustentar a
tese de que devem ter tratamentos tributários distintos as empresas prestadoras de serviços e as
empresas vendedoras de serviços, do que extrai a conclusão de que enquadrar-seia na
modalidade de empresas que vendem serviços, estando também sob esta ótica fora das vedações
opostos pela Fiscalização.
Ressalva que a Lei Complementar 123/2006 (“Simples Nacional”) finalmente
autorizou a opção das empresas de “ensino livre”.
Defende que não é legalmente possível a lavratura de Auto de Infração para
cobrar tributos devidos pelas empresas excluídas do Simples, antes de decisão definitiva acerca
do objeto deste processo; que a exclusão do Contribuinte somente poderá se dar após a decisão
definitiva do presente; que estas vedações assegurariam o atendimento dos princípios da ampla
defesa e do contraditório, além da economia processual.
Assim, pugna:
1. Pelo efeito suspensivo da Manifestação de Inconformidade.
2. Pelo julgamento da insubsistência do Ato Declaratório.
3. Pela realização de
“... diligência complementar para virem à tona, e ser comprovados mais ainda,
os elementos destes autos”.

Em sessão de 26 de fevereiro de 2013 (e-fls. 88) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL (LEI COMPLEMENTAR 123/2006).
PRÁTICA DE ATIVIDADE VEDADA.
Exclusão do Simples Nacional em razão da constatação da realização de
atividades vedadas ao ingresso no sistema. Exclusão mantida.

JUÍZO
DE
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
FORMALMENTE
VIGENTE.
Formalmente vigente a norma jurídica, este órgão de julgamento administrativo
não tem competência legal para afastar a aplicação, sob o pretexto de que seria
inconstitucional (artigo 26-A do Decreto 70.235/1972).
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.118 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720415/2011-15

TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E DO LANÇAMENTO FISCAL
CORRESPONDENTE À CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES DA EXCLUSÃO.
A simultânea tramitação dos processos administrativos relativos à discussão da
exclusão do Simples e do processo fiscal tendente à determinação do crédito
tributário são perfeitamente possíveis e não causam nenhum prejuízo ao
Contribuinte. Ao contrário, a providência assegura a celeridade dos
procedimentos administrativos, além de evitar a ocorrência da decadência,
sendo, portanto, plenamente justificável.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 104/114 ), no qual transcreve o mesmo texto já apresentado na manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente não apresenta nenhum argumento tendente a reformar a decisão
proferida pela DRJ, pelo exclusivo fato de que o texto do Recurso Voluntário é apenas um
transcrição do texto da sua manifestação de inconformidade.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.118 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720415/2011-15

O relator do Acórdão recorrido bem observou eu a manifestação de
inconformidade, além de ter seu texto transcrito no Recurso Voluntário, é ela mesma uma cópia
da manifestação de inconformidade apresentada no PAF 15983.720414/2011-71, que tratou de
exclusão da empresa no Simples Federal.
Nos termos do artigo 561 do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é cabível
contra decisão da primeira instância. Logo, a decisão a ser atacada no Recurso Voluntário é o
Acórdão da DRJ, não o Ato de exclusão do Simples, o qual já foi objeto de análise pela
Delegacia de Julgamento.
Cabe à recorrente demostrar em sede de Recurso Voluntário a injustiça no
julgamento realizado pela DRJ, e não apenas a simples repetição do texto da manifestação de
inconformidade.
E entendo correta a decisão de exclusão da recorrente do Simples Nacional no
período a partir de janeiro de 2007, pois somente a partir de 1o de janeiro de 2009 cursos livres
podiam aderir ao sistema Simples Nacional, conforme a alteração promovida pela Lei
Complementar 128/2008:
“Art. 2o A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a
vigorar com as seguintes modificações:
(...).
“Art. 18. ...................................................................... (...).
§ 5o -C. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do
Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no
Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para
os demais contribuintes ou responsáveis:
(...).
III – escolas livres, de línguas estrangeiras, artes, cursos técnicos e gerenciais”

“Art. 13. Ficam revogados:
[...]
II – a partir de 1o de janeiro de 2009, o inciso IV do art. 17, os incisos I a III
do § 1o do art. 26 e os seguintes dispositivos do art. 18, todos da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
a) os incisos VI a VIII, X, XI e XII do § 5o-B;
b) os incisos II, III, IV e V do § 5o-C; “

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.118 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720415/2011-15

E a recorrente ignora por completo tanto a alteração legislativa quanto a limitação
temporal observada pelo Acórdão recorrido, o que implica que deve se considerada matéria não
impugnada, nos termos doa artigo 172 do decreto 70.235/1972.

Portanto, tendo vista a ausência de contestação direta aos termos do acórdão
recorrido e entender não haver motivo para sua reforma, voto pelo indeferimento do Recurso
Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital